Tribunal: TJDFT
Processo: 0007619-44.2016.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAJORANTES. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. VETORES CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando a denúncia traz a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar em inépcia.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia.
3. As provas indiciárias não podem isoladamente amparar a condenação (art. 155 do Código de Processo Penal), mas é possível que sejam empregadas para tal fim, quando corroboradas por outros elementos de convicção produzidos no decorrer da instrução processual.
4. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas da autoria ou em aplicação do princípio do in dubio pro reo quando os depoimentos das vítimas e das testemunhas, aliados aos reconhecimentos extrajudiciais, demonstram que o acusado praticou a conduta criminosa descrita na denúncia.
5. Demonstrados nos autos o emprego de arma de fogo, a comunhão de esforços de mais de um agente para o cometimento do crime de roubo e a restrição de liberdade das vítimas, reconhecem-se as respectivas majorantes.
6. Havendo fundamentação idônea, mantém-se a valoração negativa dos vetores culpabilidade, consequências do crime e circunstâncias do crime.
7. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ.
8. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional.
9. Recurso conhecido e desprovido.